Tribunal: TJDFT
Processo: 0720985-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720985-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. M. ALENCAR IMOBILIARIA AGRAVADO: DAMIAO ADRIANO SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada H.M. ALENCAR IMOBILIÁRIA em face da decisão ID 126291335 que, nos autos do cumprimento de sentença movido por DAMIÃO ADRIANO SOARES, deferiu o pedido de penhora do imóvel indicado pelo credor. Em suas razões recursais, a executada agravante sustenta, em suma, que o credor agravado pleiteou a indisponibilidade/penhora da unidade autônoma que outrora havia negociado com a agravante, com o fito de lhe compelir a efetuar o pagamento do valor, contudo, o Juízo de origem deferiu a penhora de todo o edifício localizado no Setor Habitacional Vicente Pires/DF, Rua 03, Chácara 94, Quadra B, lote 01 a 03. Alega a ocorrência de decisão ultra petita, nos termos dos arts. 141 e 492, do CPC, pois o credor pleiteou a penhora de uma unidade autônoma e não de todo o prédio em que se localiza referida unidade. Discorre acerca da desproporcionalidade da medida, uma vez que os terrenos e a edificação erigida no local possuem valor aproximado de R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais), valor este muito superior ao valor do débito cobrado, que atualmente é de R$ 95.027,69 (noventa e cinco mil e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), ressaltando o teor do princípio da menor onerosidade, constante do art. 805 do CPC. Afirma que há violação ao direito de terceiros, em razão da penhora recair sobre a integralidade do prédio onde existem diversas unidades autônomas, que já foram negociadas e vendidas a terceiros de boa-fé. Destaca que a decretação de indisponibilidade de um dos bens utilizados na atividade fim da empresa acarretará a impossibilidade de a agravante de cumprir com a obrigação de pagar, já que depende dos valores recebidos pela venda dos imóveis para poder cumprir com a obrigação perante o agravado, demais credores, fornecedores, funcionário entre outros. Defende estarem presentes os requisitos necessários e pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, quanto ao mérito, que seja dado provimento ao agravo de instrumento para “reformar a decisão vergastada para reconhecer desproporcionalidade da medida constritiva, bem como que recairá sobre direito de terceiros de boa-fé, além de o bem ser impenhorável.” Preparo regular (ID 36690253/36690254). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, ante a manifesta falta de interesse recursal da agravante. Com efeito, da análise das razões e do pedido recursais, infere-se que o propósito da agravante é especificamente afastar a alegada determinação de penhora sobre todo o prédio em que está localizada a unidade objeto do contrato que havia sido entabulado entre as partes. Ocorre que a decisão ora agravada em momento algum determinou a penhora de todo o prédio, conforme sustentado pela agravante, mas tão somente da unidade em questão, confira-se: “Ante o exposto, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos direitos de ocupação ou direitos possessórios relativos ao imóvel indicado pelo credor, com determinação para que o Oficial de Justiça descreva o imóvel, esclarecendo se tem endereço certo e se está com seus limites e confrontações definidas, e ateste se o devedor é o seu ocupante.” O credor indicou à penhora somente o imóvel que havia sido objeto de negociação entre as partes, como se vê do pedido ID 123665366 (autos de origem): “(...) requer a penhora do BEM (Unidade Apartamento 220 – 2o Andar, 1 Quarto, Com 1 Vaga Garagem, Metragem 40 metros2), QUE ORIGINOU O DÉBITO, decretando sua indisponibilidade.” – g.n. Note-se, inclusive, que do mandado de penhora consta a descrição do bem nos seguintes termos: “EDF. RESIDENCIAL PÉROLA, no Setor Habitacional Vicente Pires/DF, Rua 03, Chácara 94, Quadra B, lote 01 a 03, inscrito no IPTU sob o no 52269914, Apartamento 220 – 2o Andar, 1 Quarto, Com 1 Vaga Garagem, Metragem 40 metros2” – g.n. Logo, em momento algum a decisão agravada determinou a penhora de todo o prédio, mas tão somente da unidade imobiliária que era objeto da negociação entre as partes. Assim, não há qualquer interesse/utilidade no provimento recursal buscado pela agravante. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora